Tribunal: TJBA
Processo: 0190955-92.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0190955-92.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ADELIA DO ESPIRITO SANTO ALCANTARA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito Previdenciário. Recurso de agravo interno em apelação. Preliminares de
ausência de interesse de agir das autoras; nulidade processual por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de prova pericial atuarial; prescrição total ou decadência do direito das autoras e existência de transação extrajudicial firmada entre as partes. Rejeição.
Previdência complementar. Suplementação de aposentadoria. Diferenciação de percentuais entre homens e mulheres. Violação ao princípio da isonomia. Inconstitucionalidade. Tema 452 do STF. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da diferenciação de percentuais no cálculo da suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres. O agravante sustenta a ausência de interesse de agir, nulidade processual por cerceamento de defesa, prescrição e decadência, além da existência de transação extrajudicial entre as partes. No mérito, defende a legalidade da diferenciação de percentuais e a impossibilidade de revisão dos benefícios por ausência de fonte de custeio.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) verificar a existência das situações pontuada pelo agravante como preliminares (ii) definir se há prescrição ou decadência do direito pleiteado; e (iv) estabelecer a constitucionalidade da diferenciação de percentuais entre homens e mulheres na suplementação de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir da autora se configura pela comprovação de que recebe percentual de complementação de aposentadoria inferior ao dos homens, justificando a intervenção judicial para correção da desigualdade.

4. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e não exige produção de prova pericial atuarial.

5. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, a prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, incidindo apenas sobre parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito.

6. A transação extrajudicial não impede o acesso ao Judiciário para discussão de eventual violação ao princípio da isonomia.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, fixou a tese de que é inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que estabeleça percentuais distintos para homens e mulheres na suplementação de aposentadoria, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição Federal).

8. A diferenciação de percentuais (80% para homens e 70% para mulheres) imposta pela FUNCEF reproduz desigualdade injustificada, contrariando o entendimento consolidado pelo STF.

9. A alegação de ausência de fonte de custeio não afasta a obrigação da entidade previdenciária de garantir o equilíbrio financeiro do plano sem promover discriminação entre os segurados.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
0190955-92.2008.8.05.0001
, em que é
agravante o
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

e agravada
ADELIA DO ESPIRITO SANTO ALCANTARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.